Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou nas penas do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais a 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto e substituída por pena restritiva de direitos.
2. Afirma o apelante que as provas produzidas não são suficientes para a condenação, porquanto uma das testemunhas não se recorda dos fatos e a outra não foi ouvida. Aduz que a condenação foi baseada exclusivamente no testemunho policial e nos elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial. Requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação da existência de provas da autoria e da materialidade para a condenação do réu nas penas do art. 19 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. A conduta de consciente e voluntariamente trazer consigo uma arma branca (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta, sem justificativa e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
6. A materialidade da infração penal restou demonstrada pelo Termo Circunstanciado no 107755-2025 (ID 80003587 - pág. 1) e pela apreensão da arma branca (ID 80003587 - pág. 4 e 80003587 - pág. 9).
7. Quanto à autoria, ressalte-se o entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, tal como as fotografias constantes nos autos. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857.